Tribunal: TJDFT
Processo: 0725526-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Processo : 0725526-19.2024.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz de Direito Substituto da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferido no mandado de segurança n. 0715174-16.2022.8.07.0018, que, após sentenciar o feito e deferir à impetrante liberação de valores depositados nos autos, chamou o feito a ordem, a fim de condicionar a liberação dos aludidos valores ao trânsito em julgado da sentença. A impetrante sustenta manifesta ilegalidade do ato coator, porque a sentença proferida em mandado de segurança, em regra, pode ser cumprida provisoriamente e, por isso, como foi concedida a ordem e determinada a liberação dos valores, “a transferência dos valores não pode ser condicionada ao trânsito em julgado daquele writ”. Aduz que, “em nenhuma hipótese a satisfação da pretensão de cobrança poderá se dar nos autos do mandado de segurança que afastou a sanção política”. Ressalta que a sentença concessiva da segurança confirmou a medida liminar para afastar a sanção política e determinar a liberação do deposito judicial antes exigido, portanto, produzindo efeitos imediatos, já que o recurso de apelação é desprovido de efeito suspensivo. Considera que “a ilegalidade se agrava na medida em que a decisão foi proferida de ofício após o encerramento da jurisdição de primeiro grau para reformar não só o dispositivo da sentença (Id. 188794586) como uma outra decisão anterior (Id. 199098187) preclusa que determinara a liberação dos valores em favor da ora impetrante”. Anota que “a remessa necessária não afasta a aplicabilidade imediata da ordem mandamental nem impede a produção dos seus efeitos”. Pugna pela concessão da segurança para cassar os efeitos do ato coator e liberar imediatamente o depósito judicial realizado nos autos do MS n. 0715174-16.2022.8.07.0018 em favor da impetrante. É o relatório. Decido. Há óbice ao mandado de segurança, pelas razões a seguir delineadas, senão vejamos. Conforme relatado, o presente mandado de segurança foi impetrado contra a decisão do juízo a quo que, após proferir sentença nos autos do mandado de segurança n. 0715174-16.2022.8.07.0018 (id. 60623611 – p. 39/43) e deferir o pedido da impetrante de levantamento de valores (id. 60623611 – p. 300), chamou o feito à ordem, “a fim de condicionar a liberação de valores contida na decisão sob ID 199098187 ao trânsito em julgado da sentença, haja vista que foi interposto recurso de apelação” (id. 60623611 – p. 332). Acontece que o CPC é expresso ao dispor que “também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (art. 1.015, parágrafo único). O pedido de levantamento de valores depositados nos autos, sobretudo com fundamento na sentença proferida no writ, como na espécie, tem natureza de cumprimento de sentença, mesmo que provisório. Logo, caracterizada a hipótese de agravo de instrumento para desafiar decisão monocrática que revogou a ordem de levantamento de valores, mostra-se inadequada a via optada do mandado de segurança. Nesse sentido: [...] 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de ilegalidade ou abuso de poder, por parte do prolator do ato processual impugnado. 2. No caso dos autos, o ora agravante impetrou ordem em mandado de segurança a fim de questionar ordem judicial que determinou a retirada de bens de imóvel que foi objeto de hasta pública, sob às suas expensas. Nesse contexto, o eg. Tribunal de origem bem ponderou a incidência da Súmula 267 do STF porquanto, cabível, na hipótese, a interposição de agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no RMS 33.541/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5.5.2015, DJe 12.5.2015) [...] 1. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na Súmula 267 do STF. 2. No presente caso, o recurso ordinário em mandado de segurança impugnou acórdão do TRF-3a Região que inferiu liminarmente petição inicial de mandado de segurança, em que se apontava por abusiva e ilegal a rejeição de exceção de suspeição, decisão proferida em ação previdenciária. 3. Contra a decisão que rejeitou exceção de suspeição de magistrado em processo civil previdenciário deveria ter sido interposto o recurso adequado. Não há falar na excepcionalidade justificadora da utilização do writ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 46.736/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.12.2014, DJe 15.12.2014) Com efeito, enuncia a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. E, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 988, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese da taxatividade mitigada, manifestou na ratio decidendi o descabimento do mandado de segurança contra ato judicial impugnável por agravo, conforme a ementa: [...] 1. “Admitindo-se que seja possível impugnar de imediato certas decisões interlocutórias não listadas no art. 1.015 do CPC/2015, não é cabível o mandado de segurança como sucedâneo recursal, para que a parte busque a tutela jurisdicional imediata. Isso porque o mandado de segurança contra ato judicial é uma verdadeira anomalia do sistema processual, pois, dentre seus diversos aspectos negativos, implica na inauguração de uma nova relação jurídico processual e em notificação à autoridade coatora para prestação de informações; usualmente possui regras de competência próprias nos Tribunais, de modo que, em regra, não será julgado pelo mesmo órgão fracionário a quem competirá julgar os recursos tirados do mesmo processo; admite sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento; possui prazo para impetração substancialmente dilatado; e, se porventura for denegada a segurança, a decisão será impugnável por espécie recursal de efeito devolutivo amplo. Trata-se, a toda evidência, de técnica de correção da decisão judicial extremamente contraproducente e que não se coaduna com as normas fundamentais do processo civil, especialmente quando se verifica que há, no sistema processual, meio disponível e mais eficiente para que se promova o reexame e a eventual correção da decisão judicial nessas excepcionais situações: o próprio agravo de instrumento” (REsp 1.704.520/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. “O mandado de segurança somente deve ser impetrado contra ato judicial, quando cristalizado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida [...]” (AgInt no RMS 60.132/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). 3. No caso, seja porque o ato judicial objeto do mandamus era passível de recurso ao qual se poderia atribuir efeito suspensivo, seja por não se observar flagrante ilegalidade na decisão impugnada, é injustificável a impetração do mandado de segurança. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no RMS n. 50.041/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020) Além do mais, pacífica a jurisprudência no sentido de que o ato jurisdicional deve conter ilegalidade manifesta ou conteúdo teratológico, a fim de viabilizar a impetração do writ. A propósito, ilustra o aresto do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ATO COATOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar estarem presentes os requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 2. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de ato abusivo ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão devidamente fundamentada, a qual foi revista e mantida pelo órgão colegiado competente, com idônea fundamentação. Precedente: AgRg no MS 20.508/SP, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em 13/3/2014, DJe 21/3/2014. 3. Eventual discussão sobre o acerto ou equívoco do acórdão questionado neste mandado de segurança não pode ser feita por via desta ação mandamental, a qual não tem a finalidade de substituir típica modalidade recursal. Somente o recurso típico (não a ação de mandado de segurança) pode questionar o acerto de um julgado proferido e revisar os seus termos para corrigir alegado error in judicando. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no MS 22.653/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 07/12/2016, DJe 15/12/2016. Grifado) No caso, sem embargo de melhor análise da questão pela via processual adequada, diferentemente do que defende a impetrante, a sentença dada na ação mandamental originária, ao conceder em parte a segurança pleiteada, não deferiu o levantamento do depósito judicial; ao contrário, determinou a conversão “em renda o valor depositado pelo impetrante visando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em favor da parte ré” (id. 60623611 – p. 43). Ademais, apresentada a Petição Cível n. 0718628-24.2023.8.07.0000 (id. 60623611 – p. 119/129), na qual a impetrante postulou a concessão da tutela de urgência recursal e a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos originários do mandado de segurança, o pedido liminar foi deferido apenas para afastar a conversão, desde logo, do depósito judicial em renda para o Distrito Federal, antes do trânsito em julgado da sentença, nos seguintes termos: Cabe salientar que não há risco de prejuízo ao erário, pois o crédito está devidamente assegurado em juízo. A questão de mérito objeto da apelação será analisada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos do mandado de segurança n. 0715174-16.2022.8.07.0018, para suspender a ordem de conversão do depósito judicial em renda antes do trânsito em julgado, conforme o art. 1o, § 3o, II, da Lei n. 9.703/1998 e o art. 32, § 2o, da Lei n. 6.830/1980. Além disso, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão do registro dos débitos sub judice em cadastro de dívida ativa do Distrito Federal, tendo em vista o depósito judicial realizado na origem e a suspensão de exigibilidade da dívida. (Grifado) Portanto, resta claro que o levantamento do depósito judicial, pela impetrante ou pelo Distrito Federal, ficou condicionado ao trânsito em julgado da sentença mandamental. Nesse contexto, diante do erro material na decisão que havia deferido o levantamento dos valores desde logo (id. 60623611 – p. 300), não verifico ato judicial teratológico, manifestamente ilegal ou proferido mediante abuso de poder, de modo a autorizar a impetração do writ, porque o ato judicial de suspensão da ordem de levantamentos dos valores depositados nos autos encontra amparo no CPC (art. 494, inc. I), ainda que a impetrante não concorde com os fundamentos lançados na decisão que, contudo, somente pode ser questionada pela via recursal adequada e apropriada, na hipótese, o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, não demonstrado de plano que houve teratologia, isto é, uma decisão absurda, ou flagrante ilegalidade, bem assim o ato praticado com abuso de poder pelo juízo singular, não cabe mandado de segurança contra o ato jurisdicional, conforme firme jurisprudência. Confira-se outro precedente julgado no STJ: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 41/STJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DO ATO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a Súmula n. 41/STJ, o Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros tribunais ou dos respectivos órgãos. 2. Nesse sentido, conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício, é incabível a impetração de mandado de segurança em face de ato jurisdicional, exceto em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade. Precedentes da Corte Especial. 3. No presente caso, o mandado de segurança impetrado visa a desconstituir decisão singular proferida na Reclamação n. 19.303/MS, confirmada integralmente na Segunda Seção deste Tribunal, não havendo se falar em teratologia ou manifesta ilegalidade no ato coator apontado. 4. Agravo improvido. (AgInt no MS 22.530/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016. Grifado) Enfim, mesmo que não houvesse apelação, necessário lembrar que a sentença concessiva da ordem em mandado de segurança se sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 14, § 1o, da lei 12.016/2009), obstando o trânsito em julgado antes do reexame pelo Tribunal. Assim, a petição inicial deste mandado de segurança deve ser indeferida liminarmente. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e no art. 6o, § 5o, bem como no art. 10, ambos da Lei n. 12.016/2009, denego o mandado de segurança. Custas pela impetrante. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator